Tribunal: TJDFT
Processo: 0709345-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709345-42.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAMILA AMANCIO DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Estelionato. Uso de documentos público e particular falsos. Princípio da consunção. Concurso formal. Continuidade delitiva. Concurso material. 1 - O crime de estelionato, considerado como crime instantâneo de duplo resultado, se consuma quando o agente obtém a vantagem ilícita em prejuízo alheio. 2 - Se após induzir a vítima em erro a respeito da titularidade de crédito em precatórios, a vítima transfere o valor para a conta bancária indicada pela ré - aberta com uso de documentos falsos – tem-se por consumado o estelionato. Teve a acusada a disponibilidade do valor. 3 - Não há consunção entre os crimes de uso de documento falso e o de estelionato quando o falso não teve sua potencialidade lesiva exaurida, permanecendo os documentos falsos com o réu, que pôde usá-los para outros crimes. 4 – Cometidos os crimes de uso de documentos falsos com promessa de recebimento de vantagem econômica, justifica-se valorar os motivos e fixar a pena-base acima do mínimo legal. O mesmo não ocorre com o crime de estelionato - a vantagem econômica é a ele inerente. 5 – Considerado o crime de falsidade ideológica absorvido pelo de estelionato, a conduta de inserir declaração falsa e diversa da que deveria ser escrita em contrato de abertura de conta bancária não é fundamento para valorar negativamente as circunstâncias do crime. 6 - Nos crimes de falso e estelionato, de espécies diferentes, cometidos em condutas distintas, aplica-se a regra do concurso material. 7 - Na pena superior a 4 anos, embora a acusada seja primária, o regime prisional é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP. 8 - Apelação provida em parte. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, inciso II, do Código Penal, asseverando que não houve fundamentação idônea para o afastamento da tentativa; b) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, apontando insuficiência de fundamento hígido para a exasperação da pena base do crime de uso de documento falso, notadamente quanto à valoração negativa dos motivos do crime; c) artigos 171 e 304, ambos do Código Penal, 1o, da Lei 9.613/1998, e 1o, §1o, da Lei 12.850/2013, sem, contudo, trazer qualquer argumentação pertinente, limitando-se a apontá-los violados. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa ao artigo 5o, incisos XXXIX e XLVI, da Constituição Federal, por violação aos princípios da individualização da pena e da consunção. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 14, inciso II, 59 e 68, todos do Código Penal. Com efeito, a apreciação das teses recursais, no sentido da caracterização da tentativa, bem como quanto à inadequação do aumento de pena com lastro nos motivos do crime, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso não merece seguir, ainda, quanto à alegação de ofensa aos artigos 171 e 304, ambos do Código Penal, 1o, da Lei 9.613/1998, e 1o, §1o, da Lei 12.850/2013, pois a respeito da fundamentação própria do recurso especial, “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012